Tribunal: TJSP
Processo: 1012079-58.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação expressa de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficientemente apreciada e fundamentada – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012079-58.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante RONALDO DA SILVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
2
Voto no 29782
Embargos de Declaração no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara da Fazenda Pública
Embargante: Ronaldo da Silva
Embargado: Município de São Bernardo do Campo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO CARÁTER INFRINGENTE Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
PREQUESTIONAMENTO Desnecessidade de citação expressa de
preceito legal e/ou constitucional Matéria suficientemente apreciada
e fundamentada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO DA SILVA contra o v. Acórdão de fls. 235/243 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer que lhe move o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,
por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo réu.
Aduz, em síntese, que o v. Acórdão é omisso e
obscuro vez que não apresentou qualquer fundamento legal a respaldar a tese
proibitiva de replicação de tese jurídica já apreciada nos autos. Afirma que o Acórdão
aparenta ter se baseado em suposta preclusão dos argumentos veiculados em
agravo de instrumento pretérito, interposto contra a decisão que manteve a tutela
antecipada concedida à Municipalidade. Sustenta, ainda, a inocorrência de
preclusão, pois os atos decisórios impugnados são diversos.
Busca, no mais, o prequestionamento expresso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
3
matéria ventilada.
É o relatório, passo ao voto.
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso
dos embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já
houve pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível
nesta sede.
A impossibilidade de análise acerca das matérias
aventadas pelo réu em sede de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
manteve a liminar demolitória do imóvel objeto da ação civil pública foi, inteiramente,
apreciada pelo decisum embargado.
Veja-se:
“O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que, em 2015, no exercício
de seu poder de polícia, constatou que o réu vinha realizando construção
irregular no imóvel situado na Rua Luiz de Camões no 82, Jardim da
Represa, São Bernardo do Campo, área de preservação ambiental. Assim,
foi lavrado auto de infração ambiental no 2.688/2015.
Mantida a irregularidade pelo réu, foi emitido o auto de
infração no 2263/2015, expedindo-se, ainda, termo de embargo/interdição
no 0648/2015. Contudo, mesmo assim, o réu persistiu na obra, sendo
lavrado o auto de infração ambiental no 3666/2017.
As obras prosseguiram, chegando a ser concluídas.
Asseverou, por fim, que a construção se encontra em área de mananciais
do Reservatório Billings, área de preservação ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
4
Deferida a liminar de demolição (fls. 65), foi interposto
recurso de Agravo de Instrumento pelo réu, distribuído a este Relator, que
restou não provido e, assim ementado:
“MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
OBRA IRREGULAR EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
MANANCIAIS DO RESERVATÓRIO
BILLINGS
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROCEDA
À DEMOLIÇÃO DA OBRA APLICAÇÃO DO ART. 554, §3o, DO CPC
DESCABIMENTO AÇÃO QUE VERSA SOBRE TUTELA AO MEIO
AMBIENTE
CAUSA DE PEDIR QUE NÃO SE CONFUNDE COM
POSSE OU DIREITOS REAIS
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

INEXISTÊNCIA
LAVRADOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL,
BEM COMO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO DA OBRA EM
DESFAVOR DO RÉU
AGRAVANTE QUE, MESMO ASSIM,
CONTINUOU COM A CONSTRUÇÃO OBRA REALIZADA EM ÁREA
PÚBLICA
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
AMBIENTAL PELA DEMOLIÇÃO NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO
FATO CONSUMADO NAS DEMANDAS QUE ENVOLVAM A TUTELA
DO MEIO AMBIENTE
SÚMULA 613 DO STJ
ART. 80 DA LEI
ESTADUAL No 13.579/2009
NÃO INCIDÊNCIA
DEMANDA QUE
NÃO VERSA SOBRE APROVAÇÃO DE PLANO DE URBANIZAÇÃO
DIREITO À MORADIA QUE DEVE SER SOPESADO COM O DIREITO
FUNDAMENTAL
AO
MEIO
AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO RECURSO IMPROVIDO.”1.
Prosseguindo,
sobreveio
sentença,
que
julgou
procedentes os pedidos autorais, condenando o réu à demolição a
construção de bem imóvel realizada em desacordo com a legislação
ambiental, no prazo de sessenta dias, sob pena de o Município-autor ser
autorizado a realizar a demolição necessária, com o posterior
ressarcimento dos custos decorrentes.
I
Delineada brevemente a situação dos autos, o
recurso não pode ser conhecido.
Como já narrado, ajuizada a ação, foi requerida a
concessão de tutela de urgência, deferida pelo Juízo a quo, imposta a
demolição das construções realizadas em área de proteção dos
1 Agravo de Instrumento no 2164084-91.2017.8.26.0000, j. 13/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
5
mananciais do reservatório Billings.
Em razão da concessão da liminar demolitória, foi
interposto recurso de agravo de instrumento pelo réu, no qual, em um
primeiro momento, alegou-se apenas que não houve ampla divulgação
aos ocupantes da área do deferimento da liminar, tampouco o
oferecimento de qualquer alternativa habitacional à sua família, postulando
a aplicação do art. 554, § 3o, do Código de Processo Civil, assim como
asseverando que o cumprimento da medida liminar causaria o desabrigo
de sua família, vez que o Município-autor não providenciou moradia
alternativa, nem inseriu os ocupantes em qualquer outro programa de
moradia popular (minuta de agravo copiada aos autos principais fls.
132/143).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo recursal e, apresentado parecer por parte da
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento recursal, o
réu, então agravante, apresentou nova petição, acrescendo às razões
recursais as alegações de (i) possibilidade de regularização ambiental; (ii)
aplicação da teoria do fato consumado; e (iii) a inexistência de aprovação
do órgão estadual ambiental para promover a demolição pretendida (fls.
98/111 autos do instrumento).
E, observando as razões de apelação, verifica-se que as
alegações nelas contidas são exatamente as mesmas manifestadas no
agravo de instrumento e que, além de já terem sido ventiladas no recurso
anterior, foram devidamente analisadas e repelidas por este mesmo
Relator, operando-se, assim, a preclusão consumativa.
Com efeito, destaque-se trecho do Acórdão proferido
no julgamento do AI no 2164084-91.2017.8.26.0000:
“No mais, inaplicável a Teoria do Fato Consumado nas
demandas relativas à tutela do meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a recente Súmula 613 do
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema
de Direito Ambiental”.
Com efeito, não se olvida a importância do direito à moradia.
Todavia, impõe-se ao julgador, de acordo com as peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
6
de cada caso concreto, sopesá-lo com o direito difuso ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, constitucionalmente protegido pelo art. 225,
caput2.
Nesse diapasão, o autor acostou aos autos laudo técnico
elaborado pela Secretaria de Gestão Ambiental
Departamento de
Gestão Ambiental do Município de São Bernardo do Campo que atesta
que a obra se encontra em Área de Proteção Ambiental, qual seja a
“Área de Proteção dos Mananciais do Reservatório Billings” (fl. 37).
Ademais, verifica-se que o réu teve lavrado em seu desfavor,
em razão da obra objeto dos autos, o Auto de Infração Ambiental no
2688/2015, bem como o Auto de Infração Ambiental no 2263/2015 (fls.
17/64).
Além disso, foi expedido Termo de Embargo/Interdição no
0648/2015, sendo que, mesmo assim, continuou o réu com sua
construção em área de preservação ambiental (fls. 68).
Não bastasse isso, conforme laudo técnico da Secretaria de
Gestão Ambiental do Município de São Bernardo do Campo, tem-se
notícia de que a construção foi realizada em área pública.
Confira-se:
“Identificação do local. Rua Luiz Vaz de Camões, s/n (final
da rua)
Jardim da Represa (Batistini). Sem número de
inscrição imobiliária, provavelmente área pública” (fl. 36).
Por fim, consta dos autos que, instado a se manifestar
sobre qual providência deveria ser adotada em relação à obra do
réu, a Secretaria de Gestão Ambiental
Departamento de
Licenciamento e Avaliação Ambiental do Município de São
Bernardo do Campo, nos autos do processo administrativo no
51705/2015-94, sugeriu a “instauração de ação judicial
demolitória, com vistas à reversão do dano ambiental
causado” (fl. 73).
Desse modo, diante da análise do caso concreto, não há
falar na prevalência do direito à moradia sobre o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nesse sentido, trilha a jurisprudência das 1a e 2a
2 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
7
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“DEMOLITÓRIA. Santo André. Represa Billings. Área de Proteção
e Recuperação de Mananciais. Construção em área de preservação
permanente. Inexistência de licença ambiental. 1. Demolição. A área
protegida deve ser preservada, não ocupada; a construção feita sem
prévia licença ambiental deve ser demolida e a área deve ser
recomposta. 2. Multa cominatória. Analisadas as possibilidades
financeiras do réu, a multa fixada pela sentença soa excessiva.
Alteração da periodicidade e redução do valor. Procedência. Recurso
do réu provido em parte”3.
“Ação de obrigação de fazer. Construções em áreas de
mananciais. Sentença reconhecendo a ausência de licença ambiental
e determinando a demolição. Imóvel em início de construção.
Concessão de prazo para regularização descumprido. Alegação de
ausência da comprovação do imóvel estar localizado em APA
Invocação do direito à moradia. Ausência de justificativa legal para
reforma da decisão. Sentença mantida. Recurso improvido”4.
No mais, no caso concreto, descabida a exigência de
autorização da demolição por órgão ambiental estadual, porquanto não
se trata de aprovação de Plano de Urbanização, nos termos dos arts. 79
e 80 da Lei Estadual no 13.579/2009.
No fecho, anote-se que não se olvida o dever do Município de
promover a regularização fundiária de interesse social. Contudo, as
questões relacionadas ao tema devem ser buscadas de forma autônoma
e sem afronta à legislação ambiental vigente.
Mesmo porque, cuida-se de ocupação de APA, sem comportar
regularização, descumprindo o autor embargos impostos à construção,
recalcitrante na vedação, não podendo agora se valer da irreversibilidade
demolitória como forma de se buscar uma tutela provisória urgente.
Logo, de rigor a manutenção r. decisão agravada.” (grifos e
sublinhados no original).
Destarte, impõe-se o não conhecimento do recurso,
mantida integralmente a r. sentença combatida.” (fls. 237/242

destaques no original).
3 Apelação no 0000331-81.2014.8.26.0554, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Torres
de Carvalho, j. em 07/07/2016.
4 Apelação no 1011494-74.2015.8.26.0564, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, j. em 16/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
8
Como se observa claramente do trecho supracitado,
o não conhecimento do recurso se deu por evidente preclusão consumativa dos
temas nele albergados, já que as mesmas alegações trazidas pela parte apelante,
ora embargante, foram apreciadas e rechaçadas em sede de agravo de instrumento
recurso no 2164084-91.2017.8.26.0000.
Nesse contexto, embora absolutamente dispensável
mencionar, nítida a incidência do quanto disposto no art. 507 do CPC que, ao
contrário do entendimento exarado pelo embargante, aplica-se a toda e qualquer
tentativa de rediscussão de questões já decididas, tanto em primeiro grau, quanto
em grau recursal.
Finalmente, cabe ressaltar que a fundamentação
concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente se da
exposição é possível extrair as razões que levaram ao desfecho enunciado, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo negativa de prestação
jurisdicional.
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível
nesta sede.
Certo, ainda, que: “o prequestionamento não implica
a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional,
mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, o que dispensa a referência
explícita aos dispositivos legais apontados”5.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
5 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012079-58.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 29782 - ltm
9
II Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator